Tribunal: STF
Processo: HC 229632
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos do Dia 8 de Janeiro – CPMI 8 de Janeiro – e o Senado Federal interpuseram agravo interno em face de decisão que concedeu a ordem de habeas corpus para dispensar M.F.A., caso queira, de comparecer perante a CPMI do 8 de Janeiro. Na hipótese de comparecimento, assegurou-lhe os direitos ao silêncio, de não assumir o compromisso de falar a verdade (em razão da condição de investigada, e não de testemunha), de assistência de advogado e de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dessas garantias. 



    2. Reconheço a perda do objeto do agravo.



ao sítio eletrônico do Senado Federal revela a aprovação do relatório final da Comissão Parlamentar Mista do 8 de Janeiro o que revela a perda de objeto desta impetração e, em consequência, da liminar ora submetida a referendo.



    Cito, nesse sentido, o HC 143.590 AgR, ministro Gilmar Mendes, que possui a seguinte ementa:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI. Encerramento das suas atividades. Perda superveniente do objeto. Prejudicialidade do writ. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que a perda superveniente do objeto do writ constitucional tem como consequência a extinção do processo (HC 192.940, ministra Rosa Weber; HC 117.747 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 84.077, ministro Gilmar Mendes).



    3. Em face do exposto, julgo prejudicado o agravo interno.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente